Tribunal: TJSP
Processo: 1037245-61.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Nulidade da sentença. Inexistência. Julgamento antecipado adequado à espécie, dada a suficiência da prova documental produzida ao correto equacionamento da demanda, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Quadro que torna inexigível a deliberação de organização e saneamento processual

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Nulidade da sentença. Inexistência. Julgamento antecipado adequado à espécie, dada a suficiência da prova documental produzida ao correto equacionamento da demanda, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Quadro que torna inexigível a deliberação de organização e saneamento processual preconizado pelo artigo 357 do Código de Processo Civil. Magistério doutrinário. Precedente deste E. Tribunal. Preliminar superada.
II. Negativa de cobertura a tratamento psicoterápico pelo método ABA, com sessões de psicoterapia, fonoterapia e terapia ocupacional com integração sensorial. Caráter abusivo reconhecido.
III. Existência de prescrição médica. Procedimentos que se mostraram necessários à tentativa de restabelecimento da saúde do segurado, diagnosticado com atraso de desenvolvimento, resultante de quadro médico compatível com transtorno do espectro autista. Não subsistência da alegação exclusão contratual da musicoterapia fundada na falta de previsão no rol da ANS. Aplicação da Súmula no 102 desta Colenda Corte. Entendimento assente desta Câmara.
IV. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. Ilícito configurado. Obrigação de fazer mantida.
V. Danos morais. Configuração em decorrência da imposição de desassossego anormal ao segurado, com o agravamento de seu quadro psicológico. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Arbitramento da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor que se mostra insuficiente a compor a lesão experimentada. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Incidência do artigo 944 do Código Civil. Importe mais bem adequado às circunstâncias fáticas do caso e do parametrizado em precedentes desta turma. Sentença, neste ponto, modificada.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.